Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Impossibilidade. Baixa Remuneração. Decisão Interlocutória Mantida.
I. Caso em exame
1.O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a penhora do salário do devedor.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes.
4. No caso, a pesquisa via INFOJUD trouxe a informação de que o segundo Executado percebeu todos os meses da empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tendo em vista o baixo valor da remuneração, resta claro que a penhora de parte dos vencimentos, por mínima que fosse, comprometeria a subsistência do devedor e de sua família diante da escassa quantia disponível para o custeio das despesas básicas.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.